Tribunal: TJBA
Processo: 8001505-50.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001505-50.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: NUBIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, CAROLE BARBOSA SANTOS, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE IPIAÚ
. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ART. 64, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 1856/2007. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE CONTEMPLA O PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8001505-50.2020.8.05.0105
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE IPIAÚ
e Apelada
NUBIA SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, adequando, de ofício, o capítulo dos honorários sucumbenciais, a teor do disposto no art. 85, § 4º, II do CPC/2015,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator